Tribunal: TJES
Processo: 0027905-45.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027905-45.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EDUARDO NARDI FERRARI
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA
.
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE. EDITAL Nº 01/2018 – CFSD/2018. ALTERAÇÃO DA REGRA DO EDITAL. EXAME PSICOSSOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO
E DES
PROVIDO
.
PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA
1.

É posição firmada no colendo Superior Tribunal de Justiça que “[...]
o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos
" (STJ, AgRg no RMS 43.065/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2014). Precedentes do STJ: (RMS 54.936/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2017.
2.

Assim, o Supremo Tribunal Federal contempla o entendimento quanto a “[...]
impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira
.[...]” (ARE 944981-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16.05.2018).
3.

no presente caso,
além da impossibilidade de alteração das regras do certame,
resta evidente a preterição do candidato, eis que diante a alteração das reg
r
as do exame psicossomático,
o recorrente comprova que

figurava na 135ª posição, ou seja, entre os
250
candidatos aprovados, passando para a posição
308
º.
4.

Outrossim,
não é possível acolher a tese do recorrente quanto a existência de fato superveniente com
o 6º Termo de
A
lteração de
R
etificação do
E
dital em 24.07.2020 que aumentou o número de vagas para 650 (seiscentos e cinquenta),
que colocaria o recorrido dentro do número de vagas de qualquer forma, uma vez que a alteração de posição implica em prejuízo quando
chamamento
ao exercício do cargo.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0027905-45.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDUARDO NARDI FERRARI

Advogado do(a) APELADO: ANA PAULA ARAGAO DOS SANTOS - ES25761-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

C
inge-se
o mérito recursal a
análise, em suma, dos seguintes pontos:
(i)

que não é possível a nomeação
do candidato
porque o apelado reprovou no curso de formação na disciplina direito processual penal;
(ii)

ausência de ilegalidade no ato impugnado –
5º Termo da retificação
do Edital nº 01/2018
;
(
i
ii)
impossibilidade de apreciação do mérito do ato administrativo, sob pena de ofensa à separação dos poderes
(TEMA 485/STF)
;
(
iv
)

ausência de direito líquido e certo, uma vez que o 6º Termo de retificação aumentou o número de vagas para 650, estando o recorrido dentro do número de vagas;
(v)
requer a concessão de efeito suspensivo
e a reforma da sentença
.

Pois bem.

A presente demanda não é novidade nesta Câmara e muito menos nesta Corte, pois recai no exame da impossibilidade de alteração da regra
do edital
(5º Termo de retificação) –
exame psicossomático
- do concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente regido pelo Edital nº 01/2018 – CFSD/2018 de 20 de junho de 2018,
eis que fere o princípio da legalidade e da vinculação ao edital, mormente porque
“[...] é assente nesta Corte que, o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos"
(STJ, AgRg no RMS 43.065/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2014). Precedentes do STJ: (RMS 54.936/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2017
.

Assim, entendo que a sentença deve ser reformada, sobretudo porque o Pretório Excelso é categórico na
“[...]impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira.[...]”
1
,
notadamente porque o presente caso não se enquadra na exceção ora mencionada.

Caminha no mesmo sentido a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO E REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019627-55.2019.8.08.0024 APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: MAURÍCIO BESSA DE OLIVEIRA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO RETIFICAÇÃO DE EDITAL APÓS AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA MODIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO IMPOSSIBILIDADE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO AFRONTA À VINCULAÇÃO DO EDITAL E AO ATO JURÍDICO PERFEITO ILEGALIDADE RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1
. Não se admite a alteração de editais de concurso público no decorrer dos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material. 2. A modificação das regras editalícias após o esgotamento da fase de avaliação psicotécnica e publicação do respectivo resultado, sobretudo quando enseja modificação da ordem de classificação de candidatos, constitui medida violadora dos postulados da vinculação ao instrumento convocatório e do ato jurídico perfeito, não se revestindo, portanto, de legalidade
. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária e recurso de apelação em que é Apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Apelado MAURÍCIO BESSA DE OLIVEIRA; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento, prejudicada a remessa necessária e o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator. Vitória, 19 de Julho de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190184309, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/07/2022, Data da Publicação no Diário: 28/07/2022)

“
[...] o Edital é a lei do concurso, e sua alteração, que não seja para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente, fere tanto os princípios da legalidade como da isonomia. Nesse sentido: RMS 51.136/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/8/2016, DJe 26/8/2016 e AgRg no RMS 10.798/PR, Rel. Ministra Marilza Maynard (desembargadora convocada do TJ/SE), Sexta Turma, julgado em 27/3/2014, DJe 14/4/2014.[...]” (EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 57.018/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020).

Portanto, no presente caso, além da impossibilidade de alteração das regras do certame, resta evidente a preterição do candidato, eis que diante a alteração das regras do exame psicossomático, o recorrente comprova que figurava na 135ª posição, ou seja, entre os 250 candidatos aprovados, passando para a posição
308
º.

Outrossim, não é possível acolher a tese do recorrente quanto a existência de fato superveniente com o 6º Termo de Alteração de Retificação do Edital em 24.07.2020 que aumentou o número de vagas para 650 (seiscentos e cinquenta), que colocaria o recorrido dentro do número de vagas de qualquer forma, uma vez que a alteração de posição implica em prejuízo quando chamamento ao exercício do cargo.

Neste sentido, sobre a temática em voga, este Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EDITAL N.º 01/2018. IMPOSSIBILIDADE DE MUDANÇA DOS PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DA ETAPA RELATIVA AO EXAME PSICOTÉCNICO EM PREJUÍZO DE CANDIDATO QUE HAVIA SIDO CONSIDERADO APTO PELA REGRA EDITALÍCIA ORIGINÁRIA. ILEGALIDADE NA ALTERAÇÃO DO EDITAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Hipótese em que a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo abriu concurso público para o cargo de Soldado Combatente (QPMP-C), conforme Edital n.º 01/2018, e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou-se por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto. 2) O agravante defende a legalidade da retificação do edital pela banca do concurso público em análise para modificar os parâmetros de avaliação da etapa relativa ao exame psicotécnico após a realização dos testes, mas o Excelso Supremo Tribunal Federal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestaram contrários à referida tese porque a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos. 3) 'In casu', os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios.
4) O STF firmou entendimento no sentido da impossibilidade de alteração dos editais de concurso público no decorrer dos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e princípio da vinculação ao edital. Na situação vertente, frise-se, a alteração do edital do concurso promovida pela Administração não está entre as hipóteses excepcionais que possibilitam a modificação do edital no decorrer do certame, pois claramente alterou a classificação do concurso, dado que os candidatos considerados aptos não preencheriam as vagas ofertadas. E ofende, a um só tempo, o ato jurídico perfeito, o princípio da vinculação ao edital e o princípio da legalidade
. 5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão impugnada.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0021200-31.2019.8.08.0024 (024199009820), Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão jul-gador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020) (grifei)

“
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. ETAPA DA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA. ALTERAÇÃO DO EDITAL EM RAZÃO DO ALTO ÍNDICE DE CONTRAINDICAÇÃO. PREJUÍZO AOS CANDIDATOS QUE LOGRARAM APROVAÇÃO SEGUNDO AS REGRAS ORIGINAIS. ILEGALIDADE DA ALTERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Hipótese fática em que a Administração Pública, reconhecendo o alto índice de contraindicação na etapa de avaliação psicotécnica em concurso público para ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, retifica o edital abrandando as regras inicialmente previstas.
2 – Alteração dos critérios de avaliação que acarretou prejuízo àqueles candidatos que lograram êxito na conformidade das regras inicialmente dispostas, já que, com a nova análise dos contraindicados com os critérios abrandados, houve recontagem da ordem classificatória. 3 – Ilegalidade da alteração editalícia à luz do entendimento do e. STF, para quem a jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira
(ARE 944981 AgR). 4 – Decisão mantida. 5 – Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0014076-94.2019.8.08.0024 (024199006552), Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/03/2020) (grifei)

Por fim, não encontrei o documento mencionado no recurso de apelação que
aponta que
o recorrido
teria sido
reprovado na disciplina
de

direito processual penal,
bem como não havendo outros elementos nos autos para corroborar a alegação do Estado do Espírito S
anto,
mantendo, assim, o entendimento do juízo de primeiro grau
.

Do exposto,
CONHEÇO
e

NEG
O

PROVIMENTO
ao recurso
do
Estado do Espírito Santo
.
Prejudicad
a
a remessa necessária.

Majoro
os honorários
recursais para R$ 2.8000,00 (dois mil e oitocentos reais), na forma do art. 85, § 11 do CPC
.

É
como voto.

1
(ARE 944981-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16.05.2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)